Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPULSO AO FEITO POR MAIS DE TRINTA DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ANALISADO O PLEITO DO EXEQUENTE. PESQUISAS AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias.
2. O novo Código de Processo Civil traz como um de seus pilares o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais.
3. No caso concreto, a parte autora agiu com diligência no curso do processo, na medida em que, por conta própria, realizou buscas em todos os cartórios de Registro de Imóveis do DF, requereu a expedição ao departamento de Recursos Humanos da Polícia Militar do DF para fins de localização do devedor, não logrando êxito em seu paradeiro, por isso solicitou, em mais de uma oportunidade, buscas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que não foi analisado na origem. Abandono da causa não configurado.
4. Recurso conhecido e provido.